Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HERANÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR COERDEIRO. INVENTARIANTE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento e cobrança de aluguéis formulado por coproprietários de imóvel oriundo de herança, condenando os réus ao pagamento mensal de R$ 1.500,00, proporcional à fração ideal de 3/4 do bem, desde maio de 2022, bem como julgou improcedente a reconvenção que pleiteava indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Os autores sustentaram ocupação exclusiva do bem pelos réus. A primeira ré alegou exercer o múnus de inventariante e ter promovido benfeitorias necessárias, pleiteando ressarcimento e direito de retenção.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o exercício do encargo de inventariante afasta o dever de indenizar os demais herdeiros pelo uso exclusivo do imóvel comum; e (ii) se é devido ressarcimento por benfeitorias realizadas unilateralmente no bem do espólio, sem anuência dos coproprietários ou autorização judicial.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário e, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse é indivisível, regendo-se pelas normas do condomínio.
4. O uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, sem anuência dos demais, enseja o dever de indenizar proporcionalmente os coproprietários, a partir da ciência inequívoca da oposição, nos termos da jurisprudência do TJDFT.
5. A condição de inventariante não autoriza a fruição exclusiva do bem em benefício próprio, pois a administração do espólio não se confunde com a apropriação individual dos frutos civis do imóvel.
6. Fixado o valor locativo com base em avaliação judicial não impugnada, correta a condenação ao pagamento proporcional aos 3/4 pertencentes aos autores.
7. Quanto às benfeitorias, o art. 619, IV, do CPC impõe ao inventariante a necessidade de ouvir os interessados e obter autorização judicial para despesas não emergenciais. Ausentes anuência dos demais herdeiros e autorização judicial, inviável o ressarcimento pretendido.
8. Inexistente enriquecimento sem causa quando o próprio ordenamento condiciona a validade da despesa ao cumprimento dos requisitos legais.
IV. Dispositivo:
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O herdeiro que exerce posse exclusiva de imóvel indivisível do espólio deve indenizar os demais coproprietários pelo equivalente aos aluguéis proporcionais à sua quota-parte, a partir da ciência inequívoca da oposição, não afastando tal dever o exercício do múnus de inventariante; igualmente, não há direito ao ressarcimento por benfeitorias realizadas sem anuência dos coerdeiros ou autorização judicial".
___
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Civil, arts. 397, parágrafo único; 406; 884; 1.319; 1.791 e parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8o e 11; 487, I; 619, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025119, 0754183-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 07.08.2025; Acórdão 2061755, 0707134-81.2022.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.11.2025, DJe 07.11.2025.